Tribunal: TJDFT
Processo: 0710930-42.2020.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710930-42.2020.8.07.0009 APELANTE: LUIZA SATIME IAMADA DE ANDRADE E SILVA APELADO: CELSO CARLOS DE CARVALHO DESPACHO Extrai-se dos autos que a r. sentença foi disponibilizada no DJe em 03/05/21 (id. 26077785), publicada no dia útil seguinte, 04/05/21, e a apelação interposta em 26/05/21 (id. 26077788). Assim, intime-se a apelante-ré, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, para se manifestar, em cinco dias, sobre a intempestividade da apelação, conforme suscitado nas contrarrazões pelo apelado-autor (id. 26077792 - Pág. 2). Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília - DF, 7 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora